Tribunal: TJDFT
Processo: 0703722-58.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0703722-58.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ITA EMPRESA DE TRANSPORTES LTDA AGRAVADO: BEATRIZ CLEO DE OLIVEIRA SOUSA RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DECISÃO ======================= Trata-se de agravo de instrumento (ID 68472558), com pedido de antecipação de tutela recursal de efeito suspensivo, interposto em face da decisão (ID 220678040 e 218819828), dos autos originais) proferida pelo Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que nos autos da ação de execução, de no 0750550-46.2024.8.07.0001 aviada por ITA EMPRESA DE TRANSPORTES LTDA, ora agravante, em desfavor de BEATRIZ CLEO DE OLIVEIRA SOUSA, ora agravada, diante da inicial (ID 218073787, dos autos originais), declinou a competência do Juízo para a Comarca de Aparecida de Goiânia/GO, nos seguintes termos, in verbis: Trata-se de execução fundada em contrato de locação de veículos. Vê-se nitidamente que houve relação de consumo entre as partes, pois o exequente alugou veículos à parte executada, que os recebeu como destinatária final (artigos 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor). Observa-se, ademais, que o consumidor reside em Aparecida de Goiânia/GO, conforme consta da própria petição inicial (ID 218073787). Em se tratando de relação de consumo a competência pode se traduzir em matéria de conhecimento espontâneo pelo juiz sempre que o consumidor estiver ocupando o pólo passivo da demanda. Isso porque as normas de proteção e defesa do consumidor são de "ordem pública e interesse social" e contêm preceitos destinados a favorecer sua presença nas pendências judiciais, consoante estatuem o art. 1o, caput, e o art. 6o, incisos VII e VIII, do CDC. O pleno "acesso aos órgãos judiciários" e a "facilitação da defesa" dos direitos do consumidor constituem verdadeiros princípios de natureza processual que devem orientar a prestação jurisdicional. Nessa perspectiva, não se pode consentir na prevalência de regras de competência ou cláusulas contratuais que desprezam o foro do domicílio do consumidor como fator determinante da competência, pois do contrário estar-se-ia chancelando uma prática que pode causar empecilho ao exercício dos direitos dos consumidores, mormente, no caso, o direito de defesa. Essa vulnerabilidade do consumidor que pode tolher ou dificultar o exercício dos seus direitos é particularmente nítida no caso em tela, pois a defesa na ação de execução deve ser exercida por meio dos embargos, devendo a parte executada/consumidora se deslocar de sua sede para exercer sua defesa. Portanto, a competência de foro diverso daquele em que está domiciliado o consumidor acaba por comprometer a facilitação da defesa dos seus direitos e o próprio acesso à Justiça, o que impele o seu afastamento em homenagem aos princípios de ordem pública insertos na legislação consumerista. Como vem reiteradamente decidindo o Superior Tribunal de Justiça, "tratando-se de ação derivada de relação de consumo, em que deve ser facilitada a defesa do direito do consumidor (art. 6o, VIII, do Código de Defesa do Consumidor), impende considerar como absoluta a competência do foro do domicílio do réu, não se exigindo, pois, exceção de incompetência" (REsp. 154.265/SP, rel. Min. Costa Leite, DJU 17/05/1999, pág. 16). Diante do exposto, declino da competência para conhecer e decidir a presente demanda em favor do Juízo Cível da Comarca de Aparecida de Goiânia/GO. Publique-se. Intime-se. Encaminhem-se os autos, com baixa na Distribuição e demais cautelas de praxe. Interposto agravo de instrumento (ID 220375345, dos autos de origem) contra a decisão (ID 218819828, dos autos de origem) o Juízo a quo indeferiu o pleito (ID 220678040, dos autos de origem) Inconformada, a autora interpõe agravo pugnando pela reforma da decisão e aduz, em suma, que: • a decisão que declinou a competência para a Comarca de Aparecida de Goiânia/GO, local de domicílio da parte agravada, contraria o entendimento do TJDFT; • a decisão agravada manteve a decisão que havia declinado a competência, mesmo após a oposição de embargos de declaração; • existe cláusula contratual que elege o foro de Brasília para dirimir controvérsias, e que tal cláusula não é abusiva; • a eleição de foro está expressa no Contrato de Locação e Gestão de Veículo no 0012/24; • a Lei no 14.879/2024, que alterou o art. 63 do CPC, exige que a eleição de foro guarde pertinência com o domicílio ou local da obrigação, o que é atendido no caso, pois a agravante possui filial em Brasília; • não houve prejuízo à agravada porque o processo tramita de forma eletrônica, e há diversos precedentes que corroboram seu argumento; • menciona outros processos em trâmite no TJDFT em que a competência do foro de Brasília foi reconhecida. Pedidos: • o conhecimento e provimento do agravo de instrumento, com a reforma da decisão agravada, para manter o processamento da ação na 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília; • a concessão de efeito suspensivo ao recurso, para impedir o encaminhamento dos autos à Comarca de Aparecida de Goiânia/GO, com a fixação da competência em Brasília, até o julgamento do mérito do agravo; • a intimação da parte agravada para apresentar contrarrazões. O agravo é tempestivo, preparo regular e corretamente processado. É o relatório. Decide-se. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conhece-se do agravo de instrumento. Como abordado no relatório, cuida-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que declinou a competência do Juízo para a Comarca de Aparecida de Goiânia/GO, em que a agravante busca a suspensão e reversão da determinação de primeiro grau. Nos termos do artigo 1.019, I, do Código de Processo Civil – CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal” 1. A concessão de antecipação da tutela recursal ou de efeito suspensivo ao agravo de instrumento está condicionada à presença concomitante da probabilidade do direito invocado e do perigo de dano grave, de difícil ou impossível reparação, ou do risco ao resultado útil do processo (art. 300 e art. 995, parágrafo único, ambos do CPC2). É indispensável a demonstração inconteste cumulativamente, três requisitos: (i) perigo do dano irreparável (periculum in mora), (ii) probabilidade do direito (fumus bom iuris) e (iii) a reversibilidade dos efeitos da decisão, como pressupostos à atribuição do efeito suspensivo, ativo ou liminar recursal, ao agravo de instrumento. O exame perfunctório revela que a pretensão liminar buscada pelo agravante atende aos aludidos pressupostos. Diante dos elementos trazidos aos autos, fica evidente que o negócio jurídico celebrado pelas litigantes se qualifica como relação de consumo, sujeitando-se, em consequência, ao regramento do Código de Defesa do Consumidor, à medida que envolveu a fornecedora de serviços de locação de veículo, a agravante, e a destinatária final da prestação, no caso, a agravada, colocando termo à cadeia de consumo (arts. 2o e 3o do CDC)3. A questão acerca da eleição de foro e, por consequência, declínio de competência, quando envolve a relação de consumo possui duas correntes jurisprudenciais distintas. A primeira defende a primazia da conveniência do consumidor hipossuficiente (“nas ações propostas contra o consumidor é cabível a declinação de competência de ofício” – STJ / IRDR 17). A segunda argumenta que a eleição do foro diverso do domicílio do consumidor pode ser feita por interesse direto deste, frente sua eventual conveniência (Acórdão 1959711, 0724075-35.2024.8.07.0007, Relator(a): ANTONIO FERNANDES DA LUZ, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 24/01/2025, publicado no DJe: 05/02/2025), e sob o respaldo do art. 6o, inciso VIII e do art. 101, inciso I, do Código de Defesa do Consumidor4 e dos art. 46, 53 e 63, § 1o do Código de Processo Civil5, que predizem em suma que o consumidor pode optar dentre os seguintes foros ao ajuizar ação: 1) de seu domicílio; 2) do domicílio do réu; 3) do lugar do ato ou fato para a reparação do dano ou do lugar do cumprimento da obrigação; ou ainda 4) o foro eleito no contrato. Verifica-se que é crucial, para o deslinde da questão guerreada, a oitiva da agravada, que na condição de consumidora deve se manifestar acerca da eleição do foro para o devido julgamento da ação. Tendo em vista que o pleito para a manutenção do foro de Brasília possui lastro no direito posto (fumus boni iuris), que a eventual transferência do processamento do feito para outra comarca pode ser contrário aos interesses da consumidora, que, uma vez consumada o declínio indevido da competência para o Juízo Cível da Comarca de Aparecida de Goiânia/GO pode ocasionar prejuízos às partes e oneração do Judiciário, e constatada fácil reversão da tutela judicial, entende-se que é pertinente a concessão da tutela para suspensão da decisão de primeiro grau até o julgamento do agravo, nos termos do artigo 1.019, I do Código de Processo Civil, vez que preenche os requisitos do artigo 1.012, § 4 do mesmo diploma legal. O exame perfunctório revela que a pretensão liminar buscada pela agravante atende aos aludidos pressupostos de existência dos três requisitos para a concessão da tutela antecipada: (i) perigo do dano irreparável (periculum in mora), (ii) probabilidade do direito (fumus bom iuris) e (iii) a reversibilidade dos efeitos da decisão, na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. Atendidos os requisitos da exposição do fato e do direito no tocante ao pedido de concessão do efeito suspensivo, conclui-se pelo deferimento do pleito. Diante do exposto, estando presentes os requisitos exigidos pelo art. 995 do Código de Processo Civil, DEFIRO O EFEITO SUSPENSIVO. Comunique-se ao d. Juízo de origem. Intime-se a agravada, facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Brasília/DF, 11 de fevereiro de 2025. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator ______________________________ 1 Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV , o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; 2 Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. 3 Art. 2° Consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final. Parágrafo único. Equipara-se a consumidor a coletividade de pessoas, ainda que indetermináveis, que haja intervindo nas relações de consumo. Art. 3° Fornecedor é toda pessoa física ou jurídica, pública ou privada, nacional ou estrangeira, bem como os entes despersonalizados, que desenvolvem atividade de produção, montagem, criação, construção, transformação, importação, exportação, distribuição ou comercialização de produtos ou prestação de serviços. § 1° Produto é qualquer bem, móvel ou imóvel, material ou imaterial. 2° Serviço é qualquer atividade fornecida no mercado de consumo, mediante remuneração, inclusive as de natureza bancária, financeira, de crédito e securitária, salvo as decorrentes das relações de caráter trabalhista. 4 Art. 6o São direitos básicos do consumidor: (...) VIII - a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências; Art. 101. Na ação de responsabilidade civil do fornecedor de produtos e serviços, sem prejuízo do disposto nos Capítulos I e II deste título, serão observadas as seguintes normas: I - a ação pode ser proposta no domicílio do autor; 1 Art. 46. A ação fundada em direito pessoal ou em direito real sobre bens móveis será proposta, em regra, no foro de domicílio do réu. § 1o Tendo mais de um domicílio, o réu será demandado no foro de qualquer deles. § 2o Sendo incerto ou desconhecido o domicílio do réu, ele poderá ser demandado onde for encontrado ou no foro de domicílio do autor. § 3o Quando o réu não tiver domicílio ou residência no Brasil, a ação será proposta no foro de domicílio do autor, e, se este também residir fora do Brasil, a ação será proposta em qualquer foro. § 4o Havendo 2 (dois) ou mais réus com diferentes domicílios, serão demandados no foro de qualquer deles, à escolha do autor. § 5o A execução fiscal será proposta no foro de domicílio do réu, no de sua residência ou no do lugar onde for encontrado. Art. 53. É competente o foro: I - para a ação de divórcio, separação, anulação de casamento e reconhecimento ou dissolução de união estável: a) de domicílio do guardião de filho incapaz; b) do último domicílio do casal, caso não haja filho incapaz; c) de domicílio do réu, se nenhuma das partes residir no antigo domicílio do casal; d) de domicílio da vítima de violência doméstica e familiar, nos termos da Lei no 11.340, de 7 de agosto de 2006 (Lei Maria da Penha); II - de domicílio ou residência do alimentando, para a ação em que se pedem alimentos; III - do lugar: a) onde está a sede, para a ação em que for ré pessoa jurídica; b) onde se acha agência ou sucursal, quanto às obrigações que a pessoa jurídica contraiu; c) onde exerce suas atividades, para a ação em que for ré sociedade ou associação sem personalidade jurídica; d) onde a obrigação deve ser satisfeita, para a ação em que se lhe exigir o cumprimento; e) de residência do idoso, para a causa que verse sobre direito previsto no respectivo estatuto; f) da sede da serventia notarial ou de registro, para a ação de reparação de dano por ato praticado em razão do ofício; IV - do lugar do ato ou fato para a ação: a) de reparação de dano; b) em que for réu administrador ou gestor de negócios alheios; V - de domicílio do autor ou do local do fato, para a ação de reparação de dano sofrido em razão de delito ou acidente de veículos, inclusive aeronaves. Art. 63. As partes podem modificar a competência em razão do valor e do território, elegendo foro onde será proposta ação oriunda de direitos e obrigações. § 1o A eleição de foro somente produz efeito quando constar de instrumento escrito, aludir expressamente a determinado negócio jurídico e guardar pertinência com o domicílio ou a residência de uma das partes ou com o local da obrigação, ressalvada a pactuação consumerista, quando favorável ao consumidor.